Tribunal: TJDFT
Processo: 0729725-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729725-50.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GENESIO TORRES CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO GENÉSIO TORRES CARVALHOcontra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Trata-se de impugnação à penhora salarial apresentada pelo executado ANTONIO GENESIO TORRES CARVALHO - ID 242179981, a qual alega que os proventos, vencimento e salários são absolutamente impenhoráveis. A parte exequente se manifestou ao ID 242960872 e defendeu a manutenção da penhora. Relatei. Decido. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários. Na hipótese dos autos, entendo que a impugnação apresentada pela parte executada deve ser rejeitada. Este e.TJDFT possui precedentes recentes concluindo que a norma acima pode ser relativizada quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência do devedor. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o exequente ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Assim dispõe o e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz do princípio da instrumentalidade das formas, caso o descumprimento do requisito previsto no art. 1.016, IV, do CPC, não gere prejuízo às partes, o vício não inviabiliza a admissibilidade do agravo de instrumento. Na situação em análise, embora o endereço do advogado do agravado não tenha sido indicado na petição do recurso, o patrono foi devidamente cadastrado no sistema PJe, permitindo, assim, a intimação da parte e a apresentação de contrarrazões. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. 2. O Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 3. Os honorários advocatícios constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC), ainda que destinados a uma sociedade de advogados, como no caso da exequente-agravante. Precedentes. Ressalte-se, por oportuno, que o caso dos autos versa sobre hipótese de sociedade unipessoal. 4. Por força da inequívoca natureza alimentar da verba honorária, afigura-se válida a penhora no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o rendimento líquido (R$16.008,24) auferido pelo executadoagravado, servidor efetivo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até a quitação da dívida atualizada, no valor de R$122.855,14 (cento e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos). Desse modo, de um lado, garante-se a efetividade da tutela jurisdicional e, de outro, assegura-se a dignidade do devedor e de sua família. 5. Deferida a penhora sobre a remuneração líquida do executado-agravado para o adimplemento de crédito relativo a honorários advocatícios, fica prejudicado o pedido do devedor referente ao reconhecimento da alentada prática de ato atentatório à dignidade da justiça e da propalada litigância de má-fé, consubstanciadas, respectivamente, na dedução de pretensão contra texto expresso de lei e na interposição de recurso desprovido de qualquer sustentação legal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1411423, 07385979320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2 a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido o STJ dispõe: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (Grifo nosso, AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (grifo nosso. AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) Assim, em uma linha de ponderação entre o direito de crédito do autor e da subsistência do devedor, entendo que a penhora de 10% do percentual líquido percebido pelo requerido, após abatimento dos descontos obrigatórios, como imposto de renda e contribuição para o Regime Próprio de Previdência, bem como dos valores já consignados, notadamente empréstimos, merece ser mantida. Diante do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada.” O Agravante sustenta que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser mitigada na hipótese em que o executado possui rendimentos inferiores a cinco salários-mínimos. Ressalta que percebe remuneração líquida de R$ 2.894,38 e assim não pode prevalecer a decisão agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a imediata suspensão dos descontos” ou a sua redução para 2,5% dos seus rendimentos líquidos. É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a despeito de sua aparente rigidez, deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, de maneira a permitir a penhora de percentual da remuneração do executado quando não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/5/2023)” Os documentos de p. 8/9 ID 242179982 demonstram que o Agravante percebe remuneração líquida de R$ 2.894,30, valor que, em princípio, indica que a penhora tem potencial para comprometer a sua subsistência digna. Todavia, na petição de ID 216556238 o Agravante propôs pagar a dívida em parcelas mensais de R$ 700,00. Confira-se: “ANTONIO GENESIO TORRES CARVALHO, (61) 99116-8262, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, em atenção ao ID 215574914, propor pagar a dívida cobrada nesses autos por meio de parcelas mensais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), para adimplir o débito mantendo o mínimo existencial.” 10% da remuneração líquida do Agravante corresponde a valor bem abaixo de R$ 700,00, contexto dentro do qual não se divisa justificativa para desconstituir a constrição. Acrescente-se que, segundo o IRPF de 2024 (ID 238127964), o Agravante tem outra fonte de renda. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator